Tribunal: TJDFT
Processo: 0044007-30.2008.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0044007-30.2008.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: JUÍZO DE DIREITO DO 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA - DF, FABIO SOARES OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela GOL Linhas Aéreas S.A contra decisão que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário, em que se discute acerca do prazo de 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do Recurso para a comprovação do recolhimento do preparo, sob pena de deserção, consoante previsto no §1o do art. 42 da Lei 9.099/95. O acórdão recorrido assim dispôs: “RECLAMAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DESERTO. PROVA DO PREPARO FORA DO PRAZO LEGAL. COMPROVAÇÃO. 48 HORAS (§1o, Art. 42). PRAZO. CONTAGEM MINUTO A MINUTO. CONHECIDA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Os atos processuais somente se aperfeiçoam e consumam quando materializados no bojo dos autos, sob pena de serem reputados inexistentes. No caso sob exame, embora o ato tenha sido praticado dentro do prazo legal de 48 horas, a sua comprovação nos autos efetivamente ocorreu após o transcurso deste prazo. 2. E mais: "RECURSO INOMINADO. PREPARO. COMPROVAÇÃO. 48 HORAS (§1o. Art. 42). PRAZO. CONTAGEM. MINUTO A MINUTO. DESCONSIDERAÇÃO. DESERÇÃO RECONHECIDA. - No rito sumaríssimo, a apresentação do comprovante do preparo ocorrerá 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (§1o. do art. 42). - O prazo em horas conta minuto a minuto. Se o preparo ou sua apresentação ocorreu ao arrepio da lei, reconhece-se a deserção recursal. - Recurso não admitido.(20060111105230ACJ, Relator LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 13/05/2008, DJ 03/07/2008 p. 96". (original sem grifo) 3. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 385704, 20080110440074DVJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 20/10/2009, publicado no DJE: 29/10/2009. Pág.: 112) Remetido ao Supremo Tribunal Federal, o processo retornou com a observação para que se considerasse o decidido no RE 598.365 (tema 181), no qual fixou-se a tese de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Confira-se: “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” (RE 598365 RG, Relator(a): AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2009, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-06 PP-01480 RDECTRAB v. 17, n. 195, 2010, p. 213-218) Assim, tendo em vista que a discussão travada no processo se restringiu à controvérsia acerca da contagem de prazo de minuto a minuto para comprovação tempestiva do preparo, e, portanto, acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado, o presente caso se enquadra no tema acima exposto. Ausente, portanto, a repercussão gerall. É competência deste Tribunal de origem julgar prejudicado o agravo se a matéria do recurso extraordinário correspondente tiver recusada a repercussão geral pelo STF (artigo 328-A,§1o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 543-B, § 2o, do Código de Processo Civil/1973). Pelo exposto, julgo PREJUDICADO o agravo endereçado àquela Corte Suprema. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2020 AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal